Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pela existência de outra empresa com objeto social semelhante e sócio em comum e pelo fato de a empresa devedora não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores.
4. Recurso conhecido e não provido.